Tribunal: TJDFT
Processo: 0711092-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Diante da inércia em responder aos comandos judiciais, manifeste-se o agravante, pelo derradeiro prazo de 5 dias, sobre a finalização do acordo mencionado aos autos, sob pena de recebimento da petição de id 13973853 como desistência do recurso e consequente extinção do feito.